Tribunal: TJMT
Processo: 1014924-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014924-45.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), VALDOIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 689.150.801-06 (PACIENTE), PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE. SUSCITADA A NULIDADE DA PRISÃO, COM ARRIMO EM TESES DE INVASÃO DE DOMICÍLIO E EMPREGO EXCESSIVO DE FORÇA PELOS POLICIAIS MILITARES. IMPROCEDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e receptação, no intento de ver desconstituída a homologação da prisão em flagrante e, a partir daí, relaxada a prisão cautelar a que se encontra atualmente submetido o acusado.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a existência de eventual nulidade a macular a abordagem policial de que decorreu a prisão em flagrante do paciente, consideradas as teses de invasão de domicílio e de ofensa à integridade física do increpado.

III. Razões de decidir

3. Inexiste guarida à arguição de nulidade das buscas realizadas, uma vez que a situação envolve crimes de natureza permanente, hipótese em que o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos policiais no imóvel, independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que seja fruto de denúncia apócrifa ou de diligências inicialmente realizadas para investigar o cometimento de crime diverso; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

4. Na hipótese dos autos, policiais militares averiguavam a procedência de elementos de informação colhidos pela equipe de inteligência quando o paciente, ao avistá-los, buscou empreender fuga, vindo a ser, não obstante, alcançado e detido, conquanto tenha resistido à prisão, oportunidade em que admitiu informalmente aos policiais a presença de material bélico em sua residência, pelo que se procedeu à busca domiciliar; contexto em que não há falar, consoante a pacífica jurisprudência pátria, em flagrante ilegalidade, mormente quando considerada a estreita via cognitiva da ação de
habeas corpus
.

5. A apuração de eventual excesso de força empregado na abordagem policial exige indubitável dilação probatória,
o que, como é cediço, não pode ocorrer na via procedimental célere e sumária do
habeas corpus
, a impedir que seja apreciada na presente ação constitucional, mesmo porque revela a possibilidade do cometimento de infração criminal por parte de agentes públicos, cujo reconhecimento exige o devido processo legal.

6. Ainda que assim não o fosse, é certo que, com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “Não há falar em nulidade da abordagem policial quando não constatada flagrante ilegalidade, respeitados os limites cognitivos do
habeas corpus
e o teor da prova pré-constituída”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no HC n. 781.189/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/3/2023, DJe 17/3/2023.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1014924-45.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE:

Dr.
IGOR JOSÉ RODRIGUES

PACIENTE:

VALDOIR JOSÉ DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
homologar a prisão em flagrante do paciente
nos autos do APFD n. 1017916-70.2025.8.11.0002 (PJe), em razão da prática, em tese, das infrações penais tipificadas pelo
art. 16, I, §1o, e art. 12, ambos da Lei n. 10.826/2003.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em
flagrante delito
em
09/05/2025
, à conta da suposta prática dos crimes supramencionados. Apresentado à d. autoridade judiciária em sede de audiência de custódia, teve o claustro pré-cautelar
homologado
e convertido em
prisão preventiva
.

Nesse cenário, defende o d. impetrante que a abordagem policial se deu em contexto de
malfadada invasão domiciliar
, a qual teria sido maculada, de igual forma, pela
ofensa à integridade física do paciente
, que teria sido
torturado
pelos policiais militares; circunstâncias aptas a
eivar de nulidade a custódia cautelar
, bem como as
provas obtidas por meio da abordagem acoimada de ilícita
.

Com arrimo nessas assertivas, pleiteia a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

relaxada

a prisão do paciente
. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação de ID 285530536 e ID 285530537.

Distribuídos os autos durante o
Plantão Judiciário
, a medida liminar ressaiu
indeferida
pelo d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, ao que se vê do ID 285527898.

Posteriormente, com a distribuição dos autos à relatoria deste subscritor, a decisão foi
ratificada
, oportunidade em que se solicitaram
informações à d. autoridade acoimada coatora (ID 286526377), que as prestou por meio do documento digital de ID 288783914.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 293625870).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
VALDOIR JOSÉ DOS SANTOS
foi preso em flagrante delito em
09/05/2025
,
pela suposta prática das infrações
penais tipificadas pelo
art. 16, I, §1o, e art. 12, ambos da Lei n. 10.826/2003.

Por clareza, consigno que, findas as investigações, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em face de
VALDOIR
, dando-o como incurso nas sanções do
art. 16 e art. 14, ambos da Lei n. 10.826/2003
, bem como do
art. 180,
caput
, do Código Penal
[Ação Penal n. 1000010-61.2025.8.11.0004].

Colhe-se da exordial acusatória que, no dia 09 de maio de 2025, por volta das 18h00min., em residência particular situada na Avenida Alzira Santana,
Residencial Costa Verde,
Bloco 01, Apto. 401, em Várzea Grande/MT, o paciente, de forma consciente e voluntária,
possuía 01 (uma) arma de fogo do tipo Pistola Taurus G2C, de calibre 9mm., com numeração suprimida e com 02 (dois) carregadores de mesmo calibre, todos de uso restrito
; e
01 (uma) arma de fogo do tipo Revólver Rossi, de calibre .38, n.o de série AA728669, de uso permitido
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na mesma data, horário e local descritos anteriormente, o paciente, de forma consciente e voluntária,
sabendo se tratar de produto de crime
,
ocultou 01 (uma) arma de fogo do tipo Revólver Rossi, de calibre .38, n.o de série AA728669
, pertencente à vítima
Paulo Ângelo Zanchettin
.

Conforme narrado pelo
parquet
, na data, a equipe de inteligência da Polícia Militar recebeu a denúncia de que
VALDOIR
estaria foragido da justiça e escondendo armas de fogo em um apartamento de sua propriedade. De posse dessa notícia, a equipe realizou levantamento de informações e conseguiu qualificar o paciente, possuidor de outras passagens criminais.

Iniciadas as diligências,
VALDOIR
foi então visualizado em frente ao Residencial Costa Verde, e, ao perceber a presença policial, tentou fugir em direção a um terreno baldio. Os policiais se identificaram e tentaram realizar a abordagem, mas o paciente resistiu ativamente, causando lesões a si mesmo e aos oficiais até ser, enfim, contido.

Questionado sobre o teor da denúncia,
VALDOIR
afirmou: “
perdi, as armas estão no meu apartamento
” (sic), razão pela qual os policiais se dirigiram ao local indicado, onde encontraram a companheira do paciente
Thaynarha
, que apontou onde estava o material que foi apreendido — duas armas de fogo escondidas dentro de uma caixa de sapatos.

Verificou-se, nesse ensejo, que o revólver recuperado se tratava de produto de roubo ocorrido em 22/03/2025 na cidade de Sinop/MT (B.O. n. 2025.88693), tendo a vítima prestado declarações e confirmado a subtração dessa e de outras armas de fogo, incluindo uma pistola Taurus de 9mm.

Em razão desses fatos, foi dada voz de prisão ao denunciado, que foi conduzido à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis, oportunidade em que os policiais, no interior da viatura, presenciaram
VALDOIR
pedindo à sua companheira para que assumisse a posse do armamento.

Mais tarde, em sede de audiência de custódia,
VALDOIR
teve sua prisão em flagrante
homologada
e
convertida em prisão preventiva
, com o
desacolhimento da tese de nulidade da prisão
, contexto em que se insurge o d. impetrante nos termos já relatados, pretendendo ver
relaxada
a segregação cautelar do paciente.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada nulidade da prisão e dos elementos indiciários dela decorrentes

Como exposto, vindica o d. impetrante o reconhecimento da
nulidade da prisão em flagrante do paciente
, com esteio na tese de que a abordagem dos policiais militares se encontraria
eivada de ilegalidade
, por
ausência de fundadas razões
aptas a justificar seu ingresso na residência do paciente, bem como face aos indícios de
excessivo emprego de força
durante a abordagem, em detrimento de
VALDOIR.

Nesse contexto, deve-se relembrar que a cognição possibilitada pelo rito sumário do
habeas corpus
é cingida pela documentação carreada aos autos a título de
prova pré-constituída
, competindo, portanto, a apreciação exaustiva da matéria ao
d. juízo natural da causa
, com respeito ao
contraditório
e à
ampla defesa
; sendo possível apenas, no atual momento processual, a aferição de eventual
flagrante ilegalidade
capaz de eivar de nulidade a prisão do paciente, em atenção ao que dispõe a lei processual penal.

Fixadas essas premissas, após analisar os autos, estou convencido de que a insurgência
não comporta acolhimento
.

Isso porque, como é cediço, os crimes de
posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
,
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
e
receptação
são classificados pela doutrina como
delitos de natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva situação de flagrância
perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o art. 303 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que,
“
nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência
”
; possibilitando-se, assim, o imediato ingresso dos policiais na residência do suspeito
independentemente da apresentação de ordem judicial
, ainda que fruto de
diligências
realizadas originariamente com base em
denúncias apócrifas
, ou mesmo a partir da
notícia da prática de outros crimes
.

Ademais, conquanto a
inviolabilidade domiciliar
constitua garantia expressamente prevista na Constituição Federal, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia não é absoluta. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de flagrante delito
.

Ao tratar do tema, o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

Dessa forma, de acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja, devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer na existência de situação de flagrante delito.

Com efeito, na hipótese dos autos, ao que tudo indica, a abordagem policial somente ocorreu porque policiais militares receberam a informação, advinda da Equipe de Inteligência do 4o Batalhão da Polícia Militar, de que
VALDOIR
, morador do residencial Costa Verde, na Av. Alzira Santana, bloco 01, apto. 401, seria foragido da justiça e estaria escondendo armas de fogo em seu endereço.

Em diligências, uma guarnição se deslocou até o local, oportunidade em que
VALDOIR
foi visualizado em frente ao residencial. Logo que notou a presença da Polícia Militar, todavia, saiu caminhando rapidamente em direção a um terreno baldio, localizado ao lado do mercado
Cabrão
; os policiais se identificaram e tentaram realizar a abordagem, mas
VALDOIR
desobedeceu às ordens emanadas e resistiu à prisão, pelo que foi necessário o emprego de força física moderada para contê-lo.

Quando finalmente se realizou a detenção do suspeito,
VALDOIR
disse aos policiais “
perdi, as armas estão no meu apartamento
”, razão pela qual os agentes públicos seguiram até a residência do paciente, onde se encontrava sua companheira
Thaynarha
, que prontamente os conduziu até onde se encontravam os armamentos, guardados em uma caixa de sapatos em um dos quartos do apartamento.

Apenas por excessivo apego à clareza, transcrevo o teor das declarações prestadas pelo policial militar
Anderson Rodrigo Silva de Andrade
, corroboradas por seu colega
Isnailson Pereira Lima
, em sua integralidade,
in verbis
:

“[...] Nesta data, por volta das 18h00, receberam denúncia anônima via CIOSP, informando o indivíduo
Valdoir Jose dos Santos, morador do residencial Costa Verde na avenida Alzira Santana, bloco 01, ap 401, seria foragido da justiça e estaria escondendo armas de fogo no referido endereço
; QUE, a equipe de inteligência do 4° BPM, após realizar levantamento de informações
conseguiu obter êxito em qualificar o denunciado, identificando que ele possui várias passagens criminais por roubo, porte ilegal dentre outras
; QUE, a equipe GAP 03 solicitou apoio da agencia local de inteligência para
verificar se procedia a denúncia
, sendo
visualizado o denunciado em frente ao residencial Costa Verde
, com isso foi solicitado que a equipe GAP 03 que aproximasse para realizar a abordagem e
ele percebendo a presença dos policiais, saiu caminhando rapidamente em direção a um terreno baldio ao lado do mercado Cabrão
; QUE,
os policiais da inteligência se identificaram e tentaram realizar a abordagem, quando o denunciado veio a desobedecer as ordens emanadas, bem como resistir ativamente contra os policiais, sendo necessário utilizar de força física moderada
, o que causou escoriação na mão direita de uns dos policiais, além de ocasionar um corte no supercílio do suspeito; QUE, nesse ínterim chegou ao local a equipe GAP 03 e realizaram a detenção dele e,
questionado sobre a denúncia, disse: "perdi, as armas estão no meu apartamento"
; QUE,
foi realizado diligência até o local indicado por ele, onde se encontrava sua amasia Thaynarha, que prontamente disse onde estavam os armamentos
, sendo localizado uma (01) Pistola pt cal 9mm g2c Taurus, com numeração parcialmente suprimida e um (01) revolver cal 38 Rossi de numero aa728669 com queixa de roubo/furto, conforme boletim de ocorrência PM n° 2025.88693, que estavam no chão de um quarto, dentro de uma caixa de sapatos; [...] QUE,
durante o trajeto até a delegacia, dentro da viatura, Valdoir pediu para a sua amasia Thaynarha assumir a posse das armas de fogo
”.

(ID 193990778 – autos n. 1018499-55.2025.8.11.0002). — Destaquei.

Diante desse cenário fático, considero
evidente
a situação de flagrância decorrente do
caráter permanente
dos crimes pelos quais
VALDOIR
ressaiu denunciado, bem como
inconteste
a presença de
fundadas suspeitas
a legitimar a atuação policial;
inexistindo, portanto, ilegalidade flagrante na abordagem policial ou nas provas obtidas por meio dela.

Dessa forma, tenho que
assiste integral razão ao d. juízo
a quo

ao consignar
, em sede de audiência de custódia,
in verbis
:

“[...] Quanto à alegação da Defesa de invasão de domicílio, em sede de cognição sumária, tenho que não merece acolhimento,
haja vista haver, aparentemente, fundadas razões para o ingresso na residência, haja vista o relatado pelos policias militares, sem prejuízo de maiores diligências para demonstrar o alegado e reanálise pelo Juiz competente
.

Com isso,
satisfeitas as exigências legais, tenho como regular a prisão em flagrante ora comunicada
”.

(ID 285530536 – Pág. 92). — Destaquei.

Não se descuida que o d. impetrante sustenta que
os fatos não se deram da forma como narrada pelos policiais que diligenciaram na ocorrência
; todavia, evidente que se cuida de questão que
não comporta resolução pela estreita via cognitiva do
writ
, uma vez que somente no curso da
instrução criminal
, com observância das garantias do
contraditório
e da
ampla defesa
, é que poderão ser confrontadas ambas as versões dos fatos,
defensiva
e
acusatória
, na busca pela
verdade real
,
bastando
, no atual momento processual, os elementos indiciários colacionados ao feito, apoiados, destaco, na
fé pública
de que goza a palavra dos policiais que atuaram no caso.

Lado outro, no que concerne à alardeada ocorrência de
ofensa à integridade física do paciente
, por
excesso de força empregado na abordagem
, resta induvidoso que a matéria exige
dilação probatória
, o que, como é cediço, não pode ocorrer na via procedimental célere e sumária do
habeas corpus
, a impedir que seja apreciada na presente ação constitucional, máxime porque revela a possibilidade do cometimento de
infração criminal
por parte de agentes públicos, cujo reconhecimento exige o
devido processo legal
, a ser realizado na
instância competente
.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao concluir que “
se a sevícia ocorreu, ou não, não é na via estreita do habeas corpus que tal fato poderá ser avaliado
— mormente por configurar, em tese, infração criminal por parte de Autoridades Estatais, cujo reconhecimento depende da devida instrução, a ser procedida na competente instância”
(HC 210326 SP 2011/0141300-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/09/2013, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2013). — Destaquei.

Logo, por ora e na via eleita, não há como concluir pela
ilegalidade das provas obtidas durante o flagrante delito
, uma vez que a alegação de tortura praticada pelos agentes públicos não restou
comprovada de plano
, mesmo porque isso exige, como relatado, o devido processo legal e todas as garantias que lhe são correlatas.

Não obstante, colhe-se dos autos que, na instância singela, já foram tomadas as
providências necessárias à apuração do caso
, porquanto o d. juízo singular, ainda em audiência de custódia, determinou a juntada do exame de corpo de delito e o encaminhamento de cópia dos autos à Promotoria de Justiça Militar e a Corregedoria da Polícia Militar, para ciência e providências cabíveis (ID 285530536 – Pág. 96).

Em conclusão, em um exame superficial do contexto fático que ensejou a persecução criminal — que é o cabível dentro da
cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus,
sem intrusão no mérito da questão, reservado a eventual Ação Penal
—,
não há como concluir pela nulidade da prisão em flagrante
; valendo acrescentar, outrossim, que as considerações tecidas pelo d. impetrante no ensejo de eivar de nulidade a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria colhidos em face do increpado se aproximam, em verdade, do

aprofundado revolvimento de fatos e provas
, o que é de todo
incompatível
com o rito célere e a exiguidade da cognição inerente à ação de
habeas corpus
.

Por derradeiro, considerada a circunstância de, atualmente, se encontrar o paciente recolhido ao cárcere em razão de
prisão preventiva
decretada pelo d. juízo
a quo
, não é demais rememorar que, “
com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar
” (AgRg no HC n. 781.189/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023). — Destaquei.

Via de consequência, à míngua de qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por esta eg. Corte de Justiça, estou convencido de que o remédio heroico está
fadado ao insucesso
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
VALDOIR JOSÉ DOS SANTOS
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025